Tribunal: TJSP
Processo: 1028801-17.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTÁRIO. Perda da capacidade laborativa decorrente de doença ocupacional. Perícia que categoricamente afasta a existência de incapacidade laborativa relacionada ao trabalho. Inocorrência de hipótese que enseja o pagamento de benefício de ordem acidentária. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051389
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028801-17.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CRISTIANO AMÉRICO DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028801-17.2018.8.26.0053 - Voto no 18161
2
VOTO No 18161
Apelação: 1028801-17.2018.8.26.0053
Origem: 1a Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca de São Paulo
Apelante: Cristiano Américo da Silva
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
APELAÇÃO

ACIDENTÁRIO.
Perda
da
capacidade
laborativa decorrente de doença ocupacional. Perícia que
categoricamente afasta a existência de incapacidade
laborativa relacionada ao trabalho. Inocorrência de
hipótese que enseja o pagamento de benefício de ordem
acidentária. Recurso improvido.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da sentença de fls. 86/87, que
julgou improcedente ação acidentária acrescenta que, inconformado, o autor
interpôs recurso de apelação.
Alega o apelante que não pairam dúvidas sobre sua
incapacidade e que preenche todos os requisitos para a concessão do benefício.
Sustenta que suas lesões constam do Anexo II do Decreto no 3.048/99, que
relaciona várias das patologias que apresenta, como posições forçadas e
movimentos repetitivos, num ritmo de trabalho penoso. Assevera, ainda, que não
foi uma única patologia que gerou sua incapacidade laborativa e sim um rol de
doenças somadas e causadas pelas condições de trabalho. Afirma, ademais, que o
trabalho pode não ter sido a causa única, mas sim que haja contribuído para a
perda da capacidade. Por fim, entende que se não for reconhecida a natureza
acidentária, a demanda deve ser julgada pela Justiça Federal. Pugna pelo
provimento do recurso.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do
Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência
da Seção de Direito Público.
Relatados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028801-17.2018.8.26.0053 - Voto no 18161
3
O autor ajuizou ação acidentária, porque segundo
alega, labora como ajudante geral, na empresa Zincoligas Ind. e Com. Ltda, e que,
em razão da sobrecarga na execução de suas atividades laborativas que exigem o
levantamento de peso e movimentação intensa, em 17 de abril de 2018, sentiu
fortes dores cervicais e mal conseguia se movimentar, ficando afastado do trabalho
até 31 de maio de 2018. Todavia continua incapacitado para o labor, possuindo
hérnias discais nas vértebras, que comprovam a redução da sua capacidade laboral.
Não há nos autos notícia de emissão de CAT.
Deferiu-se administrativamente o benefício de auxílio-
doença por acidente de trabalho, vigente entre 17/04/2018 e 31/05/2018 (fls. 76),
bem como auxílio-doença previdenciário, entre 11/08/2018 e 13/09/2018 (fls. 77).
Realizou-se perícia médica em Juízo (fls. 58/63).
Pelo exame físico da coluna cervical, o perito notou
limitação de movimentação da cabeça em grau máximo, porém não observou
espasmos musculares ou retificação da lordose fisiológica, assim como não houve
irradiação da sintomatologia pelo plexo braquial indicando radiculopatia oriunda
daquele segmento vertebral.
O perito destacou que fato semelhante notou em
relação ao exame clínico da coluna lombar, pois o autor não executou a flexão do
tronco, porém não evidenciou espasmo muscular ou acentuação da retificação da
lordose fisiológica, tampouco irradiação álgica ou parestésica em projeção
metamérica de modo a sugerir compressão radicular.
O exame de ressonância magnética da coluna cervical
e lombossacra mostrou a presença de processo degenerativo difuso, mas muito
mais acentuado na porção cefálica do que a lombar, o que afasta qualquer
alteração relacionada com o trabalho.
Explicou o médico que o segmento lombossacro é o
grande responsável pela flexão e extensão do tronco e é utilizado como uma
alavanca de braços no auxílio de erguer carga pelos trabalhadores não treinados,
afirmando que adotar posturas viciosas, forçadas ou mesmo antifisiológicas seriam
aquelas que representariam, em termos de saúde ocupacional, profissões que
promovem sobrecarga anormal do segmento.
Assevera que na exordial há a informação de que o
segurado erguia carcaça de veículos pesando mais de 100 quilos, situação que iria
promover solicitação anormal da coluna lombossacra que, ao contrário da cervical,
se acha razoavelmente preservada, sendo apenas incipiente seu processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028801-17.2018.8.26.0053 - Voto no 18161
4
degenerativo.
O experto também reforçou que na inicial é citado que
o fator desencadeante cervical seria o fato do autor se erguer após permanecer em
posição antiergonômica; todavia tal situação, em nenhuma hipótese, iria afetar a
porção cefálica da coluna.
Concluiu o jurisperito que o obreiro não apresenta
incapacidade permanente decorrente da coluna vertebral, tanto cervical quanto
lombossacra.
Em resposta aos quesitos (fls. 137/138), o perito
afirmou que o segurado apresenta um processo degenerativo da coluna cervical e
incipiente da coluna lombossacra, que não tem relação com o trabalho realizado,
tratando-se de mera doença degenerativa etária, que é evolutiva de acordo com o
envelhecimento das estruturas.
Ao final, o feito foi julgado improcedente.
Pois bem.
Preliminarmente, não há que se falar em remessa dos
autos à Justiça Federal para julgamento, se não houver o reconhecimento da
natureza acidentária.
Isso porque a demanda acidentária é estabelecida pelo
exposto inicialmente na petição inicial consubstanciada na causa de pedir e no
pedido, de modo que havendo conclusão de que a doença não tem relação com as
atividades laborais, a consequência é o julgamento de improcedência do pedido.
Neste sentido já se manifestou o C. Superior Tribunal
de Justiça:
A definição da competência para a causa se estabelece
levando em consideração os termos da demanda (e não a
sua procedência ou improcedência, ou a legitimidade ou
não das partes, ou qualquer outro juízo a respeito da
própria demanda). O juízo sobre competência é, portanto,
lógica e necessariamente, anterior a qualquer outro juízo
sobre a causa. Sobre ela quem vai decidir é o juiz
considerado competente (e não o Tribunal que aprecia o
conflito).
Na hipótese em exame, a controvérsia, tal como posta na
petição inicial, tem causa de pedir fundada na ocorrência
de acidente de trabalho.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de
que compete à Justiça Estadual processar e julgar as ações
em que se discute a concessão, restabelecimento ou,
ainda, a revisão de benefício decorrente de acidente de
trabalho, a este equiparada a incapacidade resultante de
doença ocupacional. (CC 137968/SP STJ, Ministro HERMAN

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028801-17.2018.8.26.0053 - Voto no 18161
5
BENJAMIN. Dj. 11.02.2015 grifo não presente no original)
No mérito, como é sabido, a concessão de todo e
qualquer benefício acidentário exige a comprovação simultânea de dois requisitos,
a saber: o nexo causal entre o trabalho e a lesão ou moléstia ocupacional e a efetiva
diminuição da capacidade laborativa daí decorrente.
Na hipótese em análise, o exame médico pericial
realizado em juízo foi categórico em atestar a ausência de incapacidade laborativa,
ainda mais relacionada ao trabalho.
O perito foi muito claro ao afirmar que o habitual para
trabalhadores que erguem e transportam peso, com frequente flexo-extensão do
tronco e adoção de posturas viciosas é que sofram com a afetação da coluna
lombossacra e não da cervical, que é o segmento mais afetado no autor.
O
médico
também
rechaçou
que
o
fator
desencadeante de alteração na cervical seria erguer o tronco após permanecer em
posição antiergonômica, porque tal situação não afetaria a porção cefálica da
coluna.
Ademais, de forma bastante contundente afirmou que
se trata de um processo degenerativo, que nada se relaciona com a atividade
exercida e sim com a degeneração do corpo humano com o passar dos anos.
Destarte, não se pode dizer que a prova técnica a
mais importante na seara acidentária
, produzida por profissional imparcial e
equidistante das partes, sob o crivo do contraditório, reste isolada do contexto dos
autos em suas conclusões.
Infere-se que os demais documentos médicos foram
considerados pelo perito e mesmo assim não impediram a formação de sua
conclusão no sentido adotado.
Ora, o perito judicial explicou de forma absolutamente
clara que a parte autora apresenta doença degenerativa que não lhe causa
incapacidade para o trabalho.
Logo, ficou caracterizado que o apelante não tem
comprometimento na sua saúde de origem laboral.
Por tal razão, nada há de contraditório no fato de o
perito ter diagnosticado o obreiro como portador de determinada moléstia, mas ao
mesmo tempo negar a existência de incapacidade indenizável ou mesmo sua
relação com o trabalho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028801-17.2018.8.26.0053 - Voto no 18161
6
No presente caso, o perito não evidenciou qualquer
alteração ortopédica que pudesse ensejar a concessão de um benefício acidentário.
Desse modo, a improcedência da demanda era mesmo
medida de rigor, que, bem por isso, fica mantida.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.

Nuncio Theophilo Neto

Relator